Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739080-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S/A em face da r. decisão (ID 138891599, na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida por Grow Up Indústria e Comércio de Presentes Eireli - ME, deferiu antecipação de tutela para fixar o aluguel provisório, devido a partir da citação, em R$ 8.934,11 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e onze centavos). Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 41456474). Em consulta ao processo de referência (autos no 0736080-78.2022.8.07.0001), verifica-se que, em 24/1/2023, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos da Autora, “extinguindo as duas ações (0714600-15.2020.8.07.0001 e 0736080-78.2022.8.07.0001)” (ID 146796016, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator